Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. APLICAÇÃO. ART. 485, INC. III, DO CPC. “ABANDONO DA CAUSA”. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO. ART. 485, § 6o, DO CPC E ENUNCIADO No 240 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DOS INCAPAZES. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese houve a "extinção" da fase de cumprimento de sentença, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. III, do CPC, com fundamento no “abandono da causa” pelas credoras.
2. Para a extinção do processo por abandono há a necessidade de requerimento do devedor, em observância à regra prevista no art. 485, § 6o, do CPC, pois a hipótese de extinção em comento não pode ser conhecida de ofício.
3. Convém destacar ainda que nos termos do enunciado no 240 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
4. No caso em deslinde os interesses tutelados dizem respeito a 2 (duas) adolescentes, que contam com 16 e 15 anos de idade, respectivamente. 4.1. Diante desse cenário deve-se prestigiar os princípios da proteção integral e do melhor interesse das incapazes.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.